Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004654-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.236.211/0001-23 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE
–
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 0001417-02.2015.8.11.0027 impetrado por
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP
contra ato ilegal do
Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), para “
cessar os efeitos do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da impetrante”.

Nas razões recursais, sustenta
“absoluta ausência do direito líquido e certo postulado”.

Aduz que
“
inexiste ilegalidade no ato que suspendeu a Inscrição Estadual da Impetrante, pois foi realizado em conformidade com artigo 20 e 78 da Portaria n. 005/2014, haja vista a existência de irregularidade cadastral ensejadora da medida adotada pelo fisco Alega que o TAD foi lavrado de maneira ilegal, arbitrária e inconstitucional”.

No mérito, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID
76652990

).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID
83622972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 0001417-02.2015.8.11.0027 impetrado por
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP
contra ato ilegal do
Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), para “
cessar os efeitos do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da impetrante”.

Nas razões recursais, sustenta
“absoluta ausência do direito líquido e certo postulado”.

Aduz que
“
inexiste ilegalidade no ato que suspendeu a Inscrição Estadual da Impetrante, pois foi realizado em conformidade com artigo 20 e 78 da Portaria n. 005/2014, haja vista a existência de irregularidade cadastral ensejadora da medida adotada pelo fisco Alega que o TAD foi lavrado de maneira ilegal, arbitrária e inconstitucional”.

No mérito, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID
76652990

).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID
83622972
).

É o relatório.

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal do
Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

A segurança foi concedida para “
cessar os efeitos do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da impetrante”,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese haja irregularidades a serem sanadas, é certo que a
suspensão unilateral de inscrição estadual, sem facultar o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais, o que configura ofensa ao direito líquido e certo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”. (TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021